Tribunal: TJSP
Processo: 2157532-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 24-A da Lei no 11.340/06 – Conduta inegavelmente perigosa e audaciosa, em mais de uma oportunidade – Insurgência contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigo 24-A da Lei no 11.340/06 – Conduta inegavelmente perigosa e audaciosa, em mais de uma oportunidade – Insurgência contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente – Impossibilidade – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Não se apreciam fatos e elementos probatórios – Trancamento da ação penal inviável – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.